Tribunal: STJ
Processo: 5004206-05.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076054 - SC(2025/0402706-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO BROGNI
ADVOGADOS
: GIOVANNI BROGNI - SC010861
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
SILVANA NETO NUERNBERG - SC017537
AGRAVADO
: DIEGO RONCHI NUNES
AGRAVADO
: TATIANA BUSSOLO MARTINS
ADVOGADO
: KARINA PEREIRA ANTUNES - SC022529
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE PROVAS. CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por vícios construtivos. O valor
da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento do valor necessário à reparação dos vícios, com correção pelo INPC
desde o laudo e juros de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários de 10%
sobre o valor da condenação, divididos em 50% para cada parte, sem compensação.
4. A Corte de origem manteve o mérito, afastou danos morais, readequou de ofício
os consectários à luz da
afastou o rateio proporcional dos
Lei n. 14.905/2024,
honorários para fixá-los em 10% sobre o proveito econômico de cada parte e
majorou em 3% nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) saber se devem ser aplicados o
, §§ 3o, II, e 4o, do
art. 14, caput
CDC e o
do CC para afastar a responsabilidade civil do engenheiro por
art. 186
ausência de culpa e por fato de terceiro; e (iii) saber se houve desconsideração
371 do CPC.
imotivada do parecer do assistente técnico em afronta ao art.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou
Documento eletrônico VDA54647522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 856b6b40-c62a-4962-b7ba-335c920fa30f

todas as matérias, analisou o laudo pericial, afastou a relação dos danos com
mineração e motivou a prevalência do laudo oficial, não incidindo os arts. 1.022 e
489 do CPC.
5. A conclusão sobre culpa e nexo causal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
6. A valoração das provas foi explicitamente motivada, com prevalência do laudo
judicial por sua consistência técnica; a alteração do entendimento também esbarra
na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as questões controvertidas, afastando a incidência dos arts. 1.022
e 489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das teses
recursais demanda reexame de fatos e provas. 3. A opção motivada pela
prevalência do laudo pericial judicial sobre parecer unilateral é ato de valoração de
prova insuscetível de revisão em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do
STJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, 371, 85, § 11; CDC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
14,
, §§ 3 II, 4; CC,
caput
art. 186.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 856b6b40-c62a-4962-b7ba-335c920fa30f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076054 - SC (2025/0402706-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDUARDO BROGNI
ADVOGADOS
: GIOVANNI BROGNI - SC010861

EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882

SILVANA NETO NUERNBERG - SC017537
AGRAVADO
: DIEGO RONCHI NUNES
AGRAVADO
: TATIANA BUSSOLO MARTINS
ADVOGADO
: KARINA PEREIRA ANTUNES - SC022529
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REEXAME DE PROVAS. CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e na incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por vícios construtivos. O valor da
causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento do valor necessário à reparação dos vícios, com correção pelo INPC
desde o laudo e juros de 1% ao mês desde a citação, fixando honorários de 10%
sobre o valor da condenação, divididos em 50% para cada parte, sem compensação.
4. A Corte de origem manteve o mérito, afastou danos morais, readequou de ofício
os consectários à luz da
afastou o rateio proporcional dos
Lei n. 14.905/2024,
honorários para fixá-los em 10% sobre o proveito econômico de cada parte e
majorou em 3% nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) saber se devem ser aplicados o
, §§ 3o, II, e 4o, do
art. 14, caput
CDC e o
do CC para afastar a responsabilidade civil do engenheiro por
art. 186
ausência de culpa e por fato de terceiro; e (iii) saber se houve desconsideração
371 do CPC.
imotivada do parecer do assistente técnico em afronta ao art.
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem enfrentou todas
as matérias, analisou o laudo pericial, afastou a relação dos danos com mineração e
motivou a prevalência do laudo oficial, não incidindo os arts. 1.022 e 489 do CPC.
5. A conclusão sobre culpa e nexo causal demanda reexame do conjunto fático-
probatório, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
6. A valoração das provas foi explicitamente motivada, com prevalência do laudo
judicial por sua consistência técnica; a alteração do entendimento também esbarra na
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta as questões controvertidas, afastando a incidência dos arts. 1.022 e 489 do
CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das teses recursais
demanda reexame de fatos e provas. 3. A opção motivada pela prevalência do laudo
pericial judicial sobre parecer unilateral é ato de valoração de prova insuscetível de
revisão em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 489, 371, 85, § 11; CDC, arts. 14,
Dispositivos relevantes citados:
, §§ 3 II, 4; CC,
caput
art. 186.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDUARDO
BROGNI contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls.
1.238-1.242).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.258-1.271.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação, nos autos de ação indenizatória. O julgado foi assim ementado
(fl. 1.123):
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
DANOS
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE
DO
ENGENHEIRO MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
SÚMULA 29 DO TJSC. PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. HONORÁRIOS
ADEQUADOS DE OFÍCIO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. A sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição
inicial, condenando o réu em danos materiais e rejeitando a pretensão a título de danos
morais.
2. O recurso dos autores: pleiteiam a procedência integral do pedido, com a
condenação ao pagamento de danos morais e valores atinentes a vícios de manutenção.
3 . O recurso do réu: busca a reforma da decisão, alegando a inexistência de nexo de
causalidade entre os danos e sua conduta, atribuindo a responsabilidade a terceiro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há nexo de causalidade entre
os danos reclamados e a conduta do requerido; (ii) definir se a responsabilidade civil
do recorrente pode ser afastada com base na alegação de que os vícios decorrem de
atividade de mineração na localidade; (iii) decidir se a situação vivenciada pelos
autores configura dano moral; e (iv) verificar se são devidos a título de danos
materiais os valores atinentes a vícios de manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. Carece de interesse recursal o pleito de condenação ao pagamento de valores
necessários à reparação dos “vícios de manutenção”, porquanto decidido
favoravelmente à parte na origem.
6. A análise dos laudos técnicos demonstra que os danos são decorrentes de falhas na
execução e projeto da obra, além da utilização de materiais inadequados, não havendo
relação com a atividade de mineração.
7. A responsabilidade do recorrente é objetiva, conforme previsto no
do CDC, e
art. 14
não foram apresentadas provas que excluam essa responsabilidade.
8. O laudo pericial, elaborado por especialista de confiança do juízo, é detalhado e
fundamentado, corroborando a existência de vícios construtivos.
9. A jurisprudência é clara ao afirmar a responsabilidade do engenheiro responsável
técnico em casos de vícios construtivos, não havendo que se falar em exclusão de
responsabilidade.
10. Os vícios constatados não comprometeram a habitabilidade do imóvel, e o
contexto evidenciado não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. Assim, não
comporta acolhimento o pedido de compensação por danos morais.
11. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública, sendo passíveis de reavaliação a qualquer tempo,
inclusive de ofício, sem que tal providência configure reformatio in pejus.
12. O rateio das despesas processuais de forma proporcional não vincula, de qualquer
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

forma, os honorários advocatícios a serem arbitrados aos litigantes vencedores,
tampouco implica sua divisão na mesma proporção. Verba adequada de ofício, à luz do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
13. Os índices aplicáveis aos consectários legais são readequados de ofício, a partir da
entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO:
14. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Recurso
do réu conhecido e desprovido.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.146):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu dos recursos de
apelação e negou-lhes provimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e contradição no
acórdão quanto aos pontos levantados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC,
. Não se prestam
art. 1.022)
à reanálise do mérito, tampouco são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.
4. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, tendo em vista que a
decisão enfrentou todas as matérias e argumentos invocados, cuja rediscussão
pressupõe a interposição de recurso próprio.
5. Ademais, a contradição para fins de aclaratórios deve ser interna à decisão, ou seja,
quando há divergência entre a fundamentação e a conclusão, nos termos da
o que não se identifica no caso concreto.
Súmula 56/TJSC,
6. O sistema processual vigente adota o prequestionamento ficto (CPC,
, de
art. 1.022)
modo que eventual erro, omissão, contradição ou obscuridade reconhecida pelas
instâncias superiores considera-se pré-questionada ainda que os embargos sejam
inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO: 7. Embargos conhecidos e rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

a) 1.022 e 489 do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
deixado de enfrentar as seguintes questões: i) declaração expressa de
responsabilidade do construtor; ii) inexistência de culpa do profissional liberal;
iii) origem minerária dos danos e iv) valoração do parecer técnico do assistente;
b) 14,
, §§ 3o, II, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do
caput
Código Civil, porquanto o acórdão teria reconhecido a responsabilidade objetiva do
engenheiro, sem prova de culpa, e afastado indevidamente a excludente por fato de
terceiro (mineração);
c) 371 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal teria desconsiderado o
parecer do assistente técnico da defesa sem motivação concreta.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça nulidade por
negativa de prestação jurisdicional, ou, no mérito, se afaste a responsabilidade civil
do engenheiro por ausência de culpa e se reconheça a excludente de responsabilidade
por fato de terceiro; requer ainda o provimento para que, sucessivamente, sejam
devolvidos os autos ao Tribunal de origem a fim de valorar expressamente o parecer
do assistente técnico e enfrentar as teses indicadas.
Contrarrazões às fls. 1.182-1.237.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação indenizatória em que a parte autora
pleiteou condenação por vícios construtivos, com reparação dos danos materiais e
compensação por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, condenando o réu ao pagamento do valor necessário à reparação dos vícios
construtivos, com correção pelo INPC desde a elaboração do laudo e juros de 1% ao
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

mês desde a citação; fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação,
divididos em 50% para cada parte, sem compensação (fls. 1.115-1.116).
A Corte de origem manteve a sentença quanto ao mérito, afastou o pleito
de danos morais, readequou de ofício os consectários à luz da
e,
Lei n. 14.905/2024,
também de ofício, afastou o rateio proporcional dos honorários sucumbenciais para
fixá-los em 10% sobre o proveito econômico de cada parte, além de majorá-los em
3% na forma do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 1.116-1.122 e 1.123-
art. 85,
1.124).
I - Arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional, aduzindo omissão, obscuridade e contradição sobre: a declaração de
responsabilidade do construtor, a exigência de culpa do profissional liberal, a origem
minerária dos danos e a desconsideração do parecer do assistente técnico.
O acórdão dos embargos de declaração afirmou que todas essas matérias
foram enfrentadas e que não havia vício integrativo, ressaltando a análise da prova
pericial, a inexistência de relação dos danos com mineração e a motivação para
prevalência do laudo oficial (fls. 1.140-1.144).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois as questões foram
devidamente analisadas pela Corte estadual. Confira-se trecho do acórdão recorrido
(fl. 1.116):

Os fundamentos recursais não se sustentam na prova técnica apresentada nos
autos. Aliás, bem ao contrário do pretendido pelo recorrente, os laudos periciais
demonstram que os danos construtivos resultam da ineficiência na fiscalização
, além
por parte do demandado, originando-se de falhas no projeto e na execução
da utilização de materiais inadequados e de baixa qualidade. (evento 159, LAUDO1 e
evento 170, PET1)
Ressalte-se que a aprovação pelo corpo técnico da Caixa Econômica Federal,
por si só, não valida a regularidade do projeto, dos materiais utilizados, da observância
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

das normas técnicas e da execução da obra, como insinua o apelante. Aliás, quando
questionada, essa análise passa a ser de competência exclusiva de um responsável
técnico.
No presente caso, no ponto nevrálgico do recurso, o perito judicial não
encontrou relação entre os danos manifestados no imóvel e a localização em área
(evento 170, PET1). Tal conclusão é corroborada pelos residentes locais,
minerada
que, na qualidade de testemunhas, afirmam não ter sido afetados por vícios em seus
imóveis. Diante do exposto, constata-se que a parte Apelante não demonstrou a
ocorrência de nenhuma das hipóteses excludentes previstas no
do CDC.
art. 14
No ponto, rememore-se que a jurisprudência estabelece que o laudo judicial
deve prevalecer quando elaborado com base em princípios técnicos,
fundamentado em argumentos consistentes e isento de indícios de parcialidade.
No presente caso, o laudo pericial foi detalhado, realizado após vistoria no local e
avaliação dos danos constatados.

II -
, §§ 3o, II, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor e
Art. 14, caput
do Código Civil
art. 186
A recorrente afirma que o Tribunal imputou responsabilidade ao engenheiro
sem demonstrar culpa, contrariando o regime subjetivo do
§ 4o, do CDC, e
art. 14,
deixou de aplicar a excludente do
§ 3o, II, do CDC, além de não indicar
art. 14,
conduta culposa concreta à luz do
do Código Civil.
art. 186
O acórdão recorrido, apoiado na prova pericial e na prova testemunhal,
concluiu que os vícios são endógenos, resultam de falhas de projeto e execução e do
uso de materiais inadequados, e afastou a origem minerária dos danos, reconhecendo
negligência do responsável técnico na fiscalização e execução (fls. 1.116-1.119 e
1.141-1.143).
No mérito, o Tribunal
analisou a controvérsia com base em laudos e
a quo
demais elementos probatórios, concluindo pela culpa e pelo nexo causal. Rever tal
entendimento demandaria reexame de provas, o que é incabível em recurso especial
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

III -
do Código de Processo Civil
Art. 371
A parte alega que houve desconsideração do parecer do assistente técnico
sem motivação adequada, em afronta ao art. 371.
O acórdão recorrido afirmou, de modo expresso, a prevalência do laudo
judicial por ser técnico, consistente e isento, e registrou que a divergência com o
parecer unilateral não afasta a conclusão pericial, devidamente fundamentada nos
autos (fls. 1.116-1.119 e 1.143).
Como visto, o Tribunal
motivou a valoração das provas, optando
a quo
pelo laudo oficial diante do acervo probatório. Rever tal entendimento implicaria
reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e nessa parte negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52606227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:27:43
Código de Controle do Documento: cb906b6a-35de-4b31-89e7-c55137183fee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.076.054 / SC
Número Registro: 2025/0402706-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50042060520198240020
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO BROGNI
ADVOGADOS : GIOVANNI BROGNI - SC010861
SILVANA NETO NUERNBERG - SC017537
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
AGRAVADO
: DIEGO RONCHI NUNES
AGRAVADO
: TATIANA BUSSOLO MARTINS
ADVOGADO
: KARINA PEREIRA ANTUNES - SC022529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54621571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:58
Código de Controle do Documento: 343ceb9d-eeee-4a03-8b0e-eee2e633b130

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:58
Código de Controle do Documento: 343ceb9d-eeee-4a03-8b0e-eee2e633b130